Tribunal: TJES
Processo: 5014773-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014773-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
. 5014773-50.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
JO
Ã
O PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO
:
BANCO BMG S.A

SENTENCIANTE:
O
SR.
JU
I
Z
DE DIREITO
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face de sentença que julgou
improcedente o pleito, ao concluir
que o autor faz uso regular do cartão de crédito consignado desde a contratação até os dias atuais, o que divergiria dos fatos alegados pelo autor na exordial inicial.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao
suscitar que o recorrente
somente
pretendeu contratar empréstimo consignado e entabulou negócio jurídico com o recorrido acreditando que amortizaria saldo devedor, enquanto, em verdade, foi induzido a aderir a outro tipo de contrato.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
que o autor adquiriu empréstimo consignado com a instituição financeira ré, no entanto,
desde
o dia
08/07/2018, a instituição financeira
r
é realizaria
descontos
no
benefício previdenciário
da parte autora
, no valor de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), a título de Reserva de Margem Consignável (RMC)
de suposto cartão de crédito que
a parte autora não reconhece contratação
, pelo que postu
l
ou ação de
claratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
vê-se que
não
há nos autos
qualquer respaldo na prova produzida
que afirma que o autor
foi induzido a aderir a outro tipo de contrato
diverso do pretendido
, notadamente diante dos documentos trazidos com a contestação, contrato
s

(id 3636820, 3636821 e 3636822)
é prova documental da relação jurídica estabelecida entre as partes em
25
/0
4
/2019, e o
s
comprovante
s
de saque
s

nos valores
de R$ 1.2
20,00 e R$ 50,19 (id 3636823 e 3636824)
, deixa cristalina a efetiva disponibilização do numerário ao
a
utor.
Ademais, as faturas
(id 3636828, 3636829, 3636830 e 3636830)
deixam claro que o Autor fez uso do cartão de crédito para compras.

Ora, se a intenção do Autor era obter empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, não há nos autos qualquer demonstração de que tenha expressado tal intenção ou de que tenha sido de qualquer forma induzido a erro pelo Réu para firmar contrato diverso do que pretendia,
por este motivo, comunga-se com a r. sentença no sentido de
reconhecer improcedente a demanda ao também concluir que
ao concluir
que o autor faz uso regular do cartão de crédito consignado.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da c
ausa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.